Tribunal: TJMT
Processo: 1005971-97.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005971-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), PAMELA CLAUDIA FIALHO DE ARRUDA GOES - CPF: 028.354.801-02 (AGRAVADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e relatório médico indicando
a necessidade com “brevidade máxima”, sem
especificar o caráter de urgência e emergência.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1005476-27.2022.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por PAMELA CLAUDIA FIALHO DE ARRUDA GOES, que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada para determinar a requerida a liberar/custear as cirurgias prescritas pelo médico assistente da autora como a de reconstrução mamária, correção de lipodistrofia braquial bilateral, correção de lipodistrofia de glúteo e correção de lipodistrofia crural bilateral, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em suas razões, alega a agravante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, vez que alguns dos procedimentos solicitados não possuíam cobertura contratual nem previsão no rol taxativo da ANS, bem como que os únicos procedimentos de cobertura obrigatória é a cirurgia de Diástase Dos Retos-Abdominais, e Dermolipectomia, consoante diretriz da ANS (DUT 18 – anexo II, da RN 465).

Aduz que as plásticas mamárias previstas no rol da ANS, terão cobertura obrigatória somente quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral, não se incluindo procedimento de plástica para correção da hipertrofia mamária, visto que classificada como tratamento estético.

Afirma que as cirurgias estéticas não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, nos termos do que declara o artigo 10, II, da Lei nº. 9.656/98.

Assevera que o procedimento foi requerido em caráter eletivo, ou seja, o presente caso não se configura como situação emergencial ou de urgência.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, a fim de revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta.

Acaso assim não entenda, pugna seja determinado que o prazo para seu cumprimento e a multa aplicada sejam de acordo com a razoabilidade, tendo em vista o exíguo prazo fixado ao cumprimento.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 123692973).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 127127686).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, proposta por PAMELLA CLÁUDIA FIALHO DE ARRUDA GOES em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, arguindo ser beneficiária do contrato de prestação de plano de saúde com a requerida, sendo que realizou cirurgia bariátrica em maio de 2020 e que estabilizou seu peso em dezembro de 2020, alcançado 58kg.

Afirma que necessita ser submetida à cirurgia reparadora, conforme requerido pelo médico, contudo a ré negou a cobertura sob argumento de que o procedimento não consta do rol da ANS, como obrigatório.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a requerida que autorize a continuidade do tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Rodrigo Bernadino, em especial as que foram negadas pela requerida, como a de reconstrução mamária, correção de lipodistrofia braquial bilateral, correção de lipodistrofia de glúteo e correção de lipodistrofia crural bilateral, além dos materiais médicos e serviços hospitalares, sob pena de multa.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada para determinar a requerida a liberar/custear as cirurgias prescritas pelo médico assistente da autora como a de reconstrução mamária, correção de lipodistrofia braquial bilateral, correção de lipodistrofia de glúteo e correção de lipodistrofia crural bilateral, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Conforme documentos de ID 76550029, juntados nos autos de origem, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e relatório médico indicando a necessidade com “brevidade máxima”.

Não consta, porém, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravada.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PELE APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA. Bariátrica realizada em 2016, relatório médico apresentado para a realização dos procedimentos ora perseguidos expedido há mais de um ano. Tutela de urgência, sem contraditório, é medida excepcional. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2271098-32.2020.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, 9ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Constatando, em laudo médico, que a troca do neuroestimulador medular é considerado procedimento de caráter eletivo, e não comprovada a urgência da cirurgia, evidente a ausência do requisito do perigo da demora. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.016011-5/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2021)

Lado outro, tratam-se de cirurgias eletivas, não configurando urgência ou emergência médica, de modo que não há risco ao resultado útil do processo, devendo ser observado que a o relatório médico não é suficiente para demonstrar a urgência/emergência das cirurgias reparadoras.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Não restando demonstrada a efetiva necessidade do tratamento nos moldes postulado na exordial, verifica-se não ser cabível a concessão da tutela provisória de urgência, vez que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

Por fim, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde (REsp 1.757.938/DF), fato é que a matéria foi afetada pela Corte Superior no REsp 1.870.834, cadastrado sob o tema 1.069, ainda pendente de julgamento.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência deferida na instância singela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022